Tribunal: TJBA
Processo: 8003811-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003811-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INIDONEIDADE DA GARANTIA OFERECIDA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos dos Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo ajuizados em face do Município de Paulo Afonso. A decisão agravada não aceitou a apólice de seguro-garantia apresentada pela embargante e concedeu prazo para nova garantia sob pena de não conhecimento da inicial. O agravante alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa, defende a equiparação do seguro-garantia ao depósito em dinheiro e invoca a aplicação do princípio da menor onerosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na decisão que recusou o seguro-garantia sem prévia manifestação da parte executada; (ii) estabelecer se a apólice de seguro-garantia ofertada é idônea para garantir a execução fiscal, em observância ao princípio da menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de oportunidade para manifestação prévia sobre a recusa do seguro não configura cerceamento de defesa, considerando que a apreciação da idoneidade da garantia compete ao juízo da execução e que a decisão recorrida apenas determinou a complementação da garantia antes da análise da admissibilidade dos embargos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aceitação da fiança bancária ou do seguro-garantia pela Fazenda Pública não é obrigatória quando o devedor não comprova, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (STJ, AREsp 1.547.429/SP). O seguro-garantia judicial com prazo de validade determinado, ainda que com cláusula de renovação, não assegura a execução de forma contínua e integral, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO e AgInt no REsp 2.020.432/GO), sendo inapto para garantir adequadamente o crédito fiscal. A invocação genérica do princípio da menor onerosidade não supre a necessidade de comprovação efetiva da desproporcionalidade entre o meio de garantia exigido e a execução, especialmente quando a substituição por seguro possa comprometer a efetividade da tutela executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805 e 931; LEF, art. 9º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.924.792/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2.020.432/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003811-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239